Tribunal: TJSP
Processo: 1502004-67.2025.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Crime patrimonial. Desclassificação na origem para tentativa de furto simples (art. 155, caput c.c. art. 14, II, Cód. Penal). Inconformismo ministerial buscando a condenação por roubo simples consumado, nos termos da denúncia. Procedência. Crime caracterizado, integralmente. Prisão em flagrante. Palavras incriminatórias da vítima, com reconhecimento, e de Guardas Civis Municipais. Versões

Ementa:
Crime patrimonial. Desclassificação na origem para tentativa de furto simples (art. 155, caput c.c. art. 14, II, Cód. Penal). Inconformismo ministerial buscando a condenação por roubo simples consumado, nos termos da denúncia. Procedência. Crime caracterizado, integralmente. Prisão em flagrante. Palavras incriminatórias da vítima, com reconhecimento, e de Guardas Civis Municipais. Versões exculpatórias inverossímeis. Reclassificação para o crime de roubo simples necessária. Grave ameaça caracterizada. Apenamento redimensionado. Regime fechado único possível. Sentença reformada. Apelo provido.